Tribunal: TJMT
Processo: 1002674-70.2020.8.11.0059
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002674-70.2020.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[IMPORTS FREITAS E CAMARGO LTDA - CNPJ: 33.656.309/0001-93 (APELANTE), LUIZ FERNANDO FREITAS PIRES - CPF: 880.487.721-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ROGERIO GEHM - CPF: 329.196.541-87 (APELADO), FERNANDO FERREIRA SOUZA GEHM - CPF: 043.654.381-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL – IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA O COMPRADOR EM RAZÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL – RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – CABIMENTO – DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO – VALOR MANTIDO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO RESCISÃO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR – MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14 do CDC)

Constatado que em razão de bloqueio judicial incidente sobre o veículo impossibilitando a sua transferência para o comprador o contrato de compra e venda deve ser rescindido com a restituição do valor pago e restituição do veículo à Concessionária retornando as partes ao status quo ante.

Demonstrado o transtorno ocasionado ao Autor diante da impossibilidade de transferência do bem adquirido tal situação não pode ser considerada como mero desconforto do cotidiano ensejando condenação por danos morais.

Quando o valor dos danos morais atendem a razoabilidade, além do caráter punitivo/pedagógico deve ser mantido o montante no caso, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante da rescisão do contrato principal concernente a compra e venda do veículo e retorno das partes ao
status quo ante
tal situação atinge também o contrato de financiamento
por se tratar de relações jurídicas interligadas, ou seja, o vício apontado atinge não apenas um negócio jurídico isoladamente mas ambos,
em razão da

vinculação jurídica existente entre referidos negócios jurídicos.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1002674-70-2020

APELANTES:
IMPORTS FREITAS E CAMARCO LTDA E
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADO:
ROGÉRIO GEHM

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Imports Freitas e Camargo Ltda,
e pelo
Banco Bradesco S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
que julgou procedente a Ação de Rescisão de Contrato c/c a Entrega de Bem e Devolução de Parcelas Pagas c/c Perdas e Danos e Indenização por Danos Morais proposta por Rogério Gehm para declarar a resolução do contrato de compra e venda, bem como do contrato de financiamento, determinando o retorno das partes ao
status quo ante
,

determinando que a primeira demandada
Imports Freitas e Camargo Ltda faça a devolução do
valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil quinhentos reais), correspondente a entrada realizada pelo autor, bem como o valor de R$ 6.041,50 (seis mil quarenta e um reais e cinquenta centavos), a título de gastos nas benfeitorias do veículo, ambos com juros moratórios contados a partir da citação e com correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e
a segunda demandada Banco Bradesco S/A,
a devolver o valor do financiamento pago, com juros moratórios contados a partir da citação e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e o autor a devolver o veículo.

A Apelante
Imports Freitas e Camargo Ltda,
alega que o
Autor/Apelado propôs a presente ação com o objetivo de rescindir o contrato de compra e venda feito com a Ré em 13/01/2020, referente à aquisição do veículo KIA SPORTAGE EX3, 2011/2011, PLACA JJG-4533, RENAVAM 00326504192, CHASSI KNAPC811DB7130383, COR BRANCA,
tendo pago parte do preço diretamente à loja e o restante mediante o financiamento bancário com o Banco Réu.

Sustenta que em decorrência de ação de divórcio da
ex
-proprietária do veículo, não foi possível concluir a transferência do bem, todavia não houve culpa da empresa Ré/Apelante, porém, o Autor ingressou com a demanda na qual, busca desfazer o negócio jurídico e indenização por danos morais.

Verbera que
o negócio foi realizado em 13/01/2020, e não havia nenhum problema com o veículo estando o mesmo livre e desembaraçado para venda.

Alega que a
ex
-proprietária do veículo, Sra. Wanessa Rodrigues Gouvea, ao deixar o seu veículo para venda na loja Apelante, não informou que estava litigando com o seu
ex
-marido (processo de divórcio) e muito menos que havia uma disputa em relação à partilha de bens do casal.

Assevera que verificou existência de pendências concernentes a multa e IPVA atrasados, cuja situação foi regularizada, contudo, o Apelado, ao tentar transferir o veículo para seu nome, tomou conhecimento de um bloqueio judicial por ordem do juízo da Ação de Divórcio que envolvia a ex-proprietária, o que ocorreu no dia 07/02/2020, impedindo a transferência
,

Alega que
o bloqueio do veículo não teve nenhuma relação com a empresa Apelante
, apenas a ex-proprietária que fez a venda ao Apelado é que deveria ter sido responsabilizada, até porque, deixou o veículo à venda e não informou a existência do processo de divórcio.

Afirma que a venda ocorreu antes do bloqueio
, sendo que quando do impedimento de transferência do veículo, a empresa Apelante comunicou a situação à
ex
-proprietária e solicitou providencias no sentido de resolver a pendência para seu imediato desbloqueio.

Alega que toda documentação do veículo foi entregue ao Apelado para que ele fizesse a transferência para seu nome, o que não foi possível em razão do bloqueio judicial inserido no sistema do Detran/GO muito tempo após a data do negócio, ou seja, em 07/02/2020, situação que não guardou nenhuma relação com a empresa Apelante, não tendo qualquer responsabilidade pelo ocorrido, tendo cumprido seu dever de entregar o veículo ao Apelado como intermediária que foi na negociação, não havendo elementos para justificar a rescisão contratual.

Assinala que ocorreu a rescisão contratual sem a participação da pessoa proprietária do veículo que de fato fez a venda ao Apelado, justamente por estar em seu nome e ser parte no processo que ensejou o bloqueio após o negócio.

.
Assevera que também não se fazem presentes os requisitos a ensejar sua condenação por danos morais
, acrescentando que a Apelante sempre agiu com cuidado no negócio afim de proteger seus clientes,

sendo que
no caso dos autos, o bloqueio ocorreu posteriormente a venda e não decorreu de qualquer conduta da Apelante,
não sendo responsável pelo ocorrido visto que não agiu com culpa em relação o ocorrido. Pugna pelo provimento do recurso para ser reformada a sentença recorrida.

Quanto ao Apelante Bradesco Financiamento S/A, alega que a
parte Autora na data de 13/01/2020, comprou na empresa da primeira Ré (Imports) o veículo em questão

pelo valor total de R$ 50.500,00 (cinquenta mil e quinhentos reais), conforme consta cópia do contrato de compra e venda dando como entrada o autor pagou o montante total de 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), divididos em três transferências.

Afirma que o valor financiado perante o Apelante foi de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), em 48 parcelas de R$ 1.085,60 (mil e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), conforme consta no contrato de financiamento que vem sendo pagas mensalmente, contudo, não obteve êxito na transferência do veículo para seu nome em decorrência de bloqueio judicial sobre o mesmo.

Sustenta que a sentença deve ser reformada acrescentando que consoante dispõe o §1o do art. 123 do CTB, incumbe ao adquirente efetuar a transferência da propriedade do veículo automotor perante o órgão de trânsito.

Alega culpa exclusiva da vítima, não havendo nexo causal entre o fato e a conduta do Apelante situação que afasta qualquer obrigação de indenizar por parte do fornecedor de produtos e serviços.

Alega inexistir ato ilícito praticado pelo réu e, tampouco, há de se atribuir os danos sofridos ao Banco, sustentando a necessidade de reforma da sentença no tocante a condenação do Banco requerido em danos materiais. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento para que seja julgada improcedente a demanda com relação ao dano material ao qual foi condenada a Instituição Financeira.

Nas contrarrazões
o Apelado afirma que o Apelado não comprova suas alegações, acrescentando que o Apelante pretende o afastamento do dano material imposto ao mesmo sob a alegação de que as restrições lançadas sobre o bem adquirido ocorreram após a formalização dos contratos de compra e venda e financiamento firmados por este, inexistindo qualquer vício e que no caso há culpa exclusiva da vítima toda a frustração que lhe foi ocasionada.

Alega que, no entanto, a necessidade de anulação do contrato de financiamento advém do seu caráter acessório ao contrato de compra e venda entabulado com a Recorrente Imports, ou seja, se dá pela sua própria natureza, e independe de culpa ou dolo da entidade bancária, obedecendo assim o princípio da gravitação jurídica aplicável aos contratos, nos termos do artigo 184 do Código Civil.

Sustenta que o Apelante afirma que a restrição judicial do veículo objeto dos autos já foi baixada, estando o veículo, conforme alegado, impedido de restrições, porém, não juntou qualquer documento nos autos que comprove tal alegação e ademais, em consulta datada de 17/07/2024, o veículo continua com a restrição judicial advinda do divórcio da antiga proprietária.

Alega que a restrição ocorreu dentro do prazo legal de transferência de propriedade do veículo (30 dias), acrescentando toda forma de garantia, a alienação fiduciária é um negócio acessório, cuja existência depende do negócio principal. Isso importa porque, segundo o princípio da gravitação jurídica, previsto na parte final do artigo 184 do Código Civil, os bens acessórios devem ter o mesmo fim do que tiver o bem principal.

Sustenta que a própria Imports intermediou a transação com o Apelante Apelante Banco Bradesco Financiamento S/A, diretamente de dentro de sua loja/garagem de veículos, configurando uma espécie de operação casada. Pugna pelo desprovimento dos recursos e manutenção da Sentença.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Conforme Ressai dos Autos, o caso versa sobre ação de rescisão contratual c/c entrega de bem e devolução de parcelas pagas em que o Autor afirma ter adquirido junto à empresa Imports) o veículo de marca e modelo KIA SPORTAGE EX3, 2011/2011, PLACA JJG-4533, RENAVAM 00326504192, CHASSI KNAPC811DB7130383, COR BRANCA, no valor total de R$ 50.500,00 (cinquenta mil e quinhentos reais), com entrada de 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), divididos em três parcelas e financiamento do remanescente junto ao Banco Bradesco correspondente a R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), em 48 parcelas de R$ 1.085,60 (mil e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), conforme consta no contrato de financiamento.

Afirma o autor que ficou impossibilidade de fazer a transferência do veículo para seu nome, visto que ainda dentro do prazo legal, o veículo sofreu bloqueio judicial em razão de ação de divórcio da
ex
proprietária do mesmo, justificando a rescisão contratual.

A empresa
Imports Freitas e Camargo Ltda, sustenta que referido bloqueio ocorreu após a venda e entrega do bem ao Autor e que não teve culpa pelo ocorrido,
não havendo falar em responsabilidade da mesma, ademais, atuou apenas como intermediária na venda nada justificando a rescisão contratual e, tampouco, condenação a sua

indenização por danos morais.

Quanto a Instituição Financeira assevera a inexistência de ato ilícito a ensejar a condenação à restituição ao Autor dos valores pagos referentes ao financiamento do veículo.

Inicialmente necessário anotar que o caso versa sobre relação de consumo, enquadrando-se o Apelado como consumidor e os Apelantes como fornecedores de produto ou serviço.

Neste contexto, a responsabilidade da é de ordem objetiva, independente de se perquirir quanto a existência de culpa, sendo decorrente do risco da atividade desempenhada.

No caso o fato é que a Apelante Imports Freitas e Camargo Ltda, vendeu o veículo para o Autor e este ficou impossibilitado de efetivar a transferência para seu nome em razão de bloqueio judicial ocorrido em Ação de Divórcio da
ex
proprietária do bem.

Diante desse quadro, a alegação de que teria verificado, quando da venda, acerca da existência de IPVA atrasado e multas, não afasta a obrigação da vendedora, visto que

tal situação não
é suficiente para eximir a loja ré das obrigações referentes à evicção.

É que o dever de possibilitar a regularização do bem não é transitória e nem temporária, ou seja, o adquirente tem a possibilidade de efetuar a transferência a qualquer tempo e deve poder fazê-lo sem qualquer impedimento. Ressalta-se que esta obrigação não se extingue com a tradição do bem, pois, ainda que o automóvel tenha sido entregue ao autor, persistia a obrigação da ré de possibilitar a transferência do bem.

Com efeito, à luz do art. 447 do Código Civil
que trata da
evicção diante de eventual perda da coisa, em decorrência de decisão judicial ou administrativa sobre o bem alienado, responde o alienante pela obrigação de indenizar o adquirente-evicto, pois, é o responsável pelos riscos de evicção, independentemente de culpa ou de sua boa-fé no negócio jurídico.

Portanto, o artigo 447 do Código Civil 2002

determina a obrigação do alienante de resguardar o adquirente dos riscos da perda pelo que transfere a título oneroso de forma que se por motivo superveniente não se aperfeiçoar a transferência do domínio do bem transacionado, o vendedor é obrigado a restituir o valor recebido.

Nesse contexto, trata-se tecnicamente de evicção, caracterizada como a “perda da coisa (propriedade, posse ou uso) em virtude de decisão judicial ou administrativa, de caráter (lato sensu) reivindicatório ou expropriatório, que a atribui a outrem” (NERY, Nelson N. Júnior e Rosa Maria de Andrade. “Código Civil Comentado”, 7a ed., RT, nota 2, art. 447, p. 652

Também não se perquire sobre a boa-fé, invocada pela Apelante que segundo o dispositivo, não exime o alienante da obrigação de garantir o comprador contra a evicção sendo que a alegação de ausência de culpa e de má-fé na negociação não isenta o alienante da responsabilidade pela evicção, e ademais, conforme disposição do CDC também aplicável ao caso a responsabilidade da demandada é de ordem objetiva conforme mencionado.

No caso em tela, a responsabilização está demonstrada pela prova dos autos, pois, o bloqueio judicial de transferência, que corresponde à privação do bem, ainda que posterior ao negócio decorre de fato ligado ao anterior proprietário.

Ressalte-se que em sendo obrigação da vendedora a entrega do bem livre de quaisquer ônus, se afigura legítima a pretensão do autor à resolução do negócio, principalmente quando as provas dos autos confirmam a existência de vício que compromete o gozo do direito de propriedade inerente à posse.

Confira-se, a esse respeito, excerto extraído do voto proferido pelo Des. Adilson de Araújo, por ocasião do julgamento da apelação no 994009-0/8:

“Sem relevância o argumento do apelado de não ter tido culpa e que, à época do negócio, não incidia qualquer restrição ao bem. O bloqueio judicial atinge o bem, porque impede a realização administrativa da transferência no órgão de trânsito, impedindo, com isso, a utilização plena dos poderes inerentes ao exercício da propriedade, especialmente, a posse pelo risco efetivo de sanções administrativas se levado a circulação, praticamente inútil a comercialização posterior”
.

Portanto,
a vendedora de veículo automotor é obrigada a resguardar o consumidor quanto à higidez da compra e venda, sendo que no presente caso, não houve aperfeiçoamento do negócio com a devida transferência do documento do veículo para o nome do autor, inclusive, devido

a restrição posterior ( bloqueio), merecendo a restituição das partes ao estado anterior, como bem determina o Juízo de origem.

Assim, o autor deve ser ressarcido pelos prejuízos sofridos, ou seja, reembolsado pelo valor pago com os acréscimos legais, inclusive, em relação ao financiamento, diante do princípio da reparação integral.

Dessa forma, de rigor a procedência do pedido de rescisão contratual, com a devolução dos valores pagos à Apelante, tal como reconhecido na

sentença recorrida.

Quanto aos danos morais
, cabe ressaltar que, o descumprimento contratual por parte da requerida, caracterizado pelo obstáculo em quanto a transferência da documentação do veículo, levou o autor a tomar conhecimento de restrição judicial sobre o bem, de modo que, além dos transtornos e aborrecimentos suportados em razão do descumprimento contratual, certo é que, o veículo com restrição judicial pode ser alvo de apreensão a qualquer momento, privando o autor do uso regular do veículo.

Logo, não há que se falar em mero inconveniente, mas privação do bem estar, com menosprezo ao consumidor decorrente do descumprimento acerca da documentação e garantia quanto ao bem negociado, e ensejam a reparação moral.

Em se tratando de danos morais o valor da condenação deve atender o caráter punitivo pedagógico observando-se

a situação econômica da parte e do ofensor, as condições em que a ofensa ocorreu,

visto que o montante deve ser capaz de proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem, entretanto, haver enriquecimento sem causa, de modo que o dano se mostre ao final vantajoso.

Adotados esses critérios, o
quantum
indenizatório no montante de R$ 5.000,00, fixado na

sentença, mostra-se prudente e razoável diante do desgaste de uma situação retratada nos Autos.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO EFETIVADA RESTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE O VEÍCULO IMPEDITIVO DA TRANSFERÊNCIA RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE PELA EVICÇÃO DANOS MORAIS Hipótese de evicção caracterizada Dever de garantia Irrelevância de se discutir boa-fé contratual Compra e venda de veículo sem a entrega da documentação de transferência Descumprimento contratual Rescisão contratual declarada Dano moral configurado diante da privação do uso regular do veículo e atraso na transferência da documentação que levou o autor ao conhecimento de restrição judicial sobre o bem, gerando impedimento do exercício pleno da propriedade do veículo. RECURSO ADESIVO DANOS MATERIAIS Documentos sem força probante DANOS MORAIS Manutenção do quantum arbitrado. Sentença mantida. Recurso de apelação e recurso adesivo não providos.(TJ-SP - APL: 00001245120128260005 SP 0000124-51.2012.8.26.0005, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 03/11/2014, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2014).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - APLICAÇÃO DO CDC - IMPEDIMENTO JUDICIAL NO CADASTRO DO VEÍCULO - RESTRIÇÃO - RESCISÃO CONTRATUAL - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO - CABIMENTO. 1. "Fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos" (art. 14 do CDC). 2.Devido à existência de restrição judicial, o contrato de compra e venda deve ser rescindido, com a restituição do valor por ele pago.(TJ-MG - AC: 10000205471667001 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 20/10/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2021).

EVICÇÃO OU VICIO REDIBITÓRIO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL E MORAL. Sentença de procedência em parte para declarar a rescisão do contrato e condenar o réu apelante a restituir ao autor a quantia de R$ 20.000,00 inserida na nota fiscal.
Restrição judicial anotada no cadastro do veículo antes do decurso do prazo de 30 dias para transferência do bem, e que impediu o exercício do uso e gozo inerentes à propriedade
. Evicção. Reconhecimento. Obrigação do alienante de resguardar a adquirente dos riscos da evicção. Aplicabilidade do art. 447 do CC. Rescisão contratual decretada com determinação do ressarcimento da quantia paga mantida. Inteligência do art. 450 do CC. Provimento do recurso em relação ao valor a ser restituído, a fim de se considerar a quantia inserida no certificado de transferência de propriedade. Nota fiscal apresentada pela autora sem assinatura do apelante, e desacompanhada de outras provas a respaldar a nota fiscal, unilateralmente produzida, não se podendo considerar o valor nele inserido. Recurso provido em parte, a fim de condenar o réu a devolver à autora o valor de R$ 12.000,00 com atualização monetária desde o desembolso e com juros de mora desde a citação. RECURSO PROVIDO EM PARTE(TJ-SP - AC: 10292808020168260602 SP 1029280-80.2016.8.26.0602, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 27/10/2020, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2020).

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - INEXISTÊNCIA DE GRAVAME NO ATO DA ALIENAÇÃO - BLOQUEIO JUDICIAL POSTERIOR -IMPOSSIBILIDADE DE LICENCIAMENTO - RESCISÃO CONTRATUAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Nos contratos onerosos em que há transferência do domínio, o vendedor é obrigado a resguardar o adquirente dos riscos da evicção, ainda que o desapossamento não seja decorrente de sentença judicial.
( Apelação no 0016753-83-2009.8.26.0077
, 26a Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Renato Sartorelli, DJ: 09/05/2012.

No pertinente a alegação de que a sentença foi proferida sem participação da
ex
proprietária, não favorece a Apelante, visto que eventual prejuízo que possa suportar em face da referida negociação poderá a Apelante ajuizar eventual demanda visando ressarcimento.

Quanto a Instituição Financeira argumenta pela inexistência de conduta ilícita a ensejar a rescisão do contrato de financiamento

e restituição dos valores pagos pelo Autor
, sendo que neste ponto

a controvérsia consiste em analisar a possibilidade de resolução do contrato de financiamento, com devolução das parcelas pagas, em virtude da resolução do contrato de compra e venda de automóvel por vício do produto.

O Autor sustenta que n
o presente caso, a própria Apelante Imports

intermediou a transação com o Apelante Banco Bradesco Financiamento S/A diretamente de dentro de sua loja/garagem de veículos, configurando uma espécie de operação casada, havendo

uma dependência entre eles, uma vez que a Apelante somente emprestou o dinheiro porque houve a compra do veículo com a primeira ré, fazendo-se ambas as operações de modo casado, no mesmo estabelecimento, pelos mesmos prepostos.

Em razão da força da conexão contratual e dos preceitos consumeristas também incidentes na espécie - tanto na relação jurídica firmada com a revenda de veículos usados quanto e
o contrato firmado com a Instituição Financeira são atingidos pelo vício determinante do desfazimento da compra e venda
,
por se tratar de relações jurídicas trianguladas, cada uma estipulada com o fim precípuo de garantir a relação jurídica antecedente da qual é inteiramente dependente, ou seja, o vício apontado atinge não de um ou outro negócio isoladamente considerado,
a compra e venda e o mútuo/parcelamento em razão

vinculação jurídica existente entre referidos negócios jurídicos.

Conforme fundamenta o Juízo de origem:

“
Já quanto ao Banco demandado, trata-se de direito real de garantia, sendo a propriedade fiduciária direito acessório, destinado a garantir a satisfação de crédito. Seu campo de aplicação, portanto, restringe-se ao da garantia do cumprimento das obrigações contratuais decorrentes de empréstimos ou financiamentos, e por ele o credor adquire, em confiança, o domínio de certos bens, sob a condição resolutiva de devolvê-la ao devedor quando for paga a dívida.

Apesar de os contratos de compra e venda de veículo e o de financiamento que viabilizou o negócio jurídico serem autônomos, trata-se de uma transação complexa, composta por dois contratos, um de compra e venda e outro de financiamento, os quais, embora mantenham a sua individualidade, são interdependentes, já que estão coligados ao mesmo fato jurídico, visto que a alienação do bem é aperfeiçoada mediante a disponibilização do capital pela financeira. Assim, não podem ser vistos de forma isolada e, por isso, rescindido o primeiro, o segundo segue a mesma sorte.

Ressalta-se que o contrato acessório segue o destino do principal e, sendo assim, extinto o de compra e venda, também deverá ser extinto o contrato de financiamento”

Dessa forma, diante da responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis tendo as tratativas com a Instituição Financeira ocorrido dentro da referida Concessionária tendo esta integrado a cadeia de consumo a rescisão do contrato principal afeta de consequência o contrato de financiamento de forma que deve ser mantida a sentença quanto a rescisão do contrato de financiamento e restituição dos valores pagos pelo Autor.

Diante dessas considerações, nego provimento ao Recurso de Apelação Cível interposta por Imports Freitas e Camargo Ltda e ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco Financiamento S/A, mantendo a sentença em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024